Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-44.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707586-44.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAVID TAVARES DE ARAUJO, M3 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: ANDREIA HERNANDES RODRIGUES DE SOUZA D E S P A C H O Verifica-se que os recorrentes/requeridos requereram os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC/2015. Contudo, os documentos juntados não são suficientes para a concessão do benefício neste momento. Ademais, a empresa recorrente trouxe aos autos instrumento de procuração apócrifo (ID 78781839), e o recorrente D.T.D.A. não juntou procuração aos autos. Desse modo, para que seja o recurso analisado, regularizem e comprovem o recorrentes, no prazo de 2 (dois) dias, respectivamente, sua representação processual e sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo da pessoa natura, e imposto de renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício fiscal e cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses, com demonstração de receitas e despesas da pessoa jurídica), que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito